Tribunal: TJMT
Processo: 0001313-49.2018.8.11.0077
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001313-49.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIVONETE DA MOTA LINS - CPF: 855.595.471-15 (APELANTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), POLIANA KELLI XAVIER BORGES - CPF: 018.222.601-83 (APELADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR PRESENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PELO ADQUIRENTE. MANUTENÇÃO DO BEM EM NOME DA ALIENANTE. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO CONTRAPOSTA FUNDADA EM ALEGADA ADULTERAÇÃO DE CHASSI NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, para determinar a transferência de veículo automotor ao nome da ré, bem como condená-la ao pagamento de danos materiais e morais, em razão da não efetivação da transferência após a tradição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se há legitimidade e interesse de agir da autora diante da alegada nulidade do negócio jurídico; (ii) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (iii) a responsabilidade pela transferência do veículo e pelos encargos decorrentes, bem como a existência e o quantum dos danos materiais e morais e (iv) se a alegada adulteração de chassi autoriza o reconhecimento da nulidade do negócio ou da evicção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade e o interesse de agir decorrem da alegação de lesão jurídica decorrente da manutenção indevida do veículo em nome da alienante, sendo a discussão acerca da nulidade do negócio jurídico matéria de mérito, e não condição da ação.

5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo magistrado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, especialmente quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente ao julgamento antecipado da lide.

6. Nos termos do art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao adquirente promover a transferência do veículo no prazo legal, não podendo o alienante suportar indefinidamente os encargos decorrentes da inércia daquele.

7. A ausência de comprovação de vício oculto ou de nulidade do negócio jurídico impede o afastamento das obrigações decorrentes da aquisição, não sendo admissível a discussão incidental da invalidade contratual sem o manejo de ação própria.

8. Configura dano material indenizável o pagamento, pelo alienante, de débitos vinculados ao veículo após a tradição, em razão da omissão do adquirente em promover a transferência, impondo-se o ressarcimento dos valores comprovadamente desembolsados.

9. A manutenção indevida do veículo em nome da autora, com a consequente incidência de multas, cobranças e restrições creditícias, caracteriza dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

10. O valor da indenização por danos morais fixados em R$ 15.000,00 não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o valor de R$ 10.000,00 suficiente para cumprir dupla função de compensar o dano sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelos ofensores, sem configurar enriquecimento ilícito.

11. É improcedente a pretensão contraposta, pois a alegação de nulidade do negócio jurídico, fundada em suposta adulteração na identificação do veículo, não foi comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de nulidade do negócio jurídico por suposta ilicitude do objeto, quando vinculada à própria relação obrigacional debatida, insere-se no mérito e não afasta a legitimidade nem o interesse de agir da parte autora. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se ampara em conjunto probatório suficiente e a parte não demonstra, de modo específico, a utilidade das provas requeridas. 3. O adquirente que recebe veículo automotor e deixa de promover sua transferência perante o órgão de trânsito responde pela regularização administrativa do bem e pelos encargos dele decorrentes. 4. A permanência indevida do veículo em nome da alienante, com geração de débitos, protestos e restrições cadastrais, enseja ressarcimento por danos materiais e compensação por dano moral. 5. A alegada adulteração identificadora do veículo, sem prova de ciência ou responsabilidade da alienante e sem demonstração segura de vício anterior à tradição, não autoriza o reconhecimento da nulidade do negócio.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 85, § 11, 98, § 3º, 337, VI, e 355, I; CC, arts. 422 e 447; CTB, arts. 123, § 1º, e 134.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1000209-57.2023.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, publ. 06.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Sivonete da Mota Lins contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0001313-49.2018.8.11.0077, ajuizada por Poliana Kelli Xavier Borges, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais (R$ 3.501,55) e danos morais (R$ 15.000,00), determinando a expedição de ofício ao órgão de trânsito para transferência administrativa de propriedade do automóvel objeto da lide.

A apelante sustenta, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem teria indeferido a produção de provas essenciais, notadamente a expedição de ofícios ao juízo criminal da comarca de Poconé/MT e a oitiva de testemunhas, o que teria comprometido o esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quanto à alegada adulteração do veículo e à extensão dos danos.

Aduz, ainda em preliminar, a ausência de legitimidade e interesse de agir da autora, sob o fundamento de que o negócio jurídico subjacente seria nulo, em razão da ilicitude do objeto, consistente na suposta adulteração do chassi do carro, o que ensejaria a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 337, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, argumenta que adquiriu o automóvel de boa-fé, vindo posteriormente a ser surpreendida com sua apreensão em procedimento criminal na comarca de Poconé/MT, em razão de adulteração identificadora, circunstância que teria resultado no perdimento do bem, configurando hipótese de evicção, nos termos do art. 447 do Código Civil (CC), razão pela qual sustenta a nulidade do negócio jurídico, bem como a impossibilidade de lhe serem imputadas obrigações relativas à transferência e ao pagamento de encargos posteriores.

Defende que a responsabilidade pelos débitos e pela ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito seria da alienante, ora apelada, à luz do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), asseverando, ainda, que a sentença desconsiderou elementos probatórios que demonstrariam a existência de vício oculto no bem e a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, diante da apreensão.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, reformado o decisum para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico ou da inexigibilidade das obrigações impostas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 354052426).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a ausência de legitimidade e interesse processual da parte autora, sob o fundamento de que o negócio jurídico subjacente seria nulo.

Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
e, nesse sentido, como cediço, a legitimidade processual decorre da correspondência entre as partes e a relação jurídica em debate, e o interesse de agir, por sua vez, baseia-se na necessidade de recorrer ao Judiciário e na adequação da via escolhida para obter uma tutela jurisdicional útil.

No caso concreto, a autora, ora apelada, alega ter sofrido prejuízos decorrentes da manutenção indevida do veículo em seu nome, em razão da omissão da apelante em promover a transferência da propriedade, circunstância que demonstra, de forma inequívoca, a presença de pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse processual.

Por outro lado, a alegação de nulidade do negócio jurídico não se insere no plano das condições da ação, mas sim na seara do mérito, porquanto diz respeito à própria existência da obrigação jurídica derivada da compra e venda.

REJEITO, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de consignou que a controvérsia poderia ser dirimida com base no conjunto documental já existente, tratando-se, em grande medida, de matéria de direito. No tocante à prova testemunhal, observa-se que a apelante se limitou a requerer, de forma genérica, a oitiva de seu esposo, sem especificar quais fatos relevantes seriam comprovados, o que demonstra a desnecessidade da diligência (id. 354052396). De igual modo, quanto às demais provas pretendidas, não se vislumbra sua imprescindibilidade para o deslinde da controvérsia.

O indeferimento das provas, portanto, não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício regular do poder instrutório do magistrado.

Dessa forma, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade pela transferência do veículo GM/C20, placa IBC-1370/MT, bem como pelos encargos dele decorrentes, além da existência de danos materiais e morais indenizáveis.

É incontroverso que a apelada vendeu o veículo à apelante em 25/05/2010, com a devida entrega do bem e o reconhecimento de firma no Certificado de Registro. Contudo, a apelante não efetuou a transferência junto ao DETRAN/MT, o que manteve o automóvel em nome da vendedora e gerou débitos indevidos, como multas, protestos e demais encargos administrativos.

A sentença, integrada por embargos de declaração, reconheceu essa responsabilidade e condenou a apelante à regularização administrativa, além do pagamento de danos materiais (R$ 3.501,55) e morais (R$ 15.000,00). A apelante, por sua vez, sustenta a nulidade do negócio jurídico, sob o argumento de que o veículo apresentaria adulteração na numeração do motor, tendo sido apreendido em 26/04/2011. Entretanto, não há nos autos prova de que o carro tenha sido adquirido já com vício oculto imputável à vendedora, tampouco de que esta tivesse ciência de eventual irregularidade.

Ademais, conforme se extrai dos autos, a própria apelante buscou, perante o juízo da comarca de Poconé/MT, a restituição do bem, oportunidade em que sustentou a inexistência de adulteração por meio de laudo particular. Ainda, durante todo esse tempo não procurou desfazer o negócio, o que revela comportamento contraditório e fragiliza sua tese defensiva.

Com efeito, a imposição da obrigação de transferir a titularidade do veículo e de assumir os respectivos encargos não constitui mera formalidade administrativa, mas verdadeira concretização dos princípios estruturantes do ordenamento jurídico, notadamente a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a funcionalidade do sistema registral de trânsito. A boa-fé objetiva, erigida à condição de cláusula geral no art. 422 do Código Civil, impõe às partes deveres anexos de lealdade, cooperação e boa conduta. Nesse contexto, não se admite que o adquirente, após receber o bem e dele usufruir, se furte ao cumprimento de obrigação legal expressa, transferindo ao alienante os ônus decorrentes de sua própria inércia. Tal comportamento, além de contraditório, vulnera a confiança legítima depositada na regularidade da relação jurídica.

Sob a perspectiva da segurança jurídica, revela-se descabido que o antigo proprietário permaneça indefinidamente vinculado a débitos, multas, tributos e demais encargos administrativos relativos a bem que já não integra sua esfera patrimonial.

Nessa perspectiva, o art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece de forma categórica:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: § 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Tal comando deve ser compreendido em harmonia com o art. 134 do mesmo diploma, que dispõe:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

A leitura conjugada desses dispositivos revela uma distribuição funcional de deveres: ao alienante incumbe a comunicação da venda e ao adquirente, a efetiva transferência da titularidade. Permitir que o adquirente se exonere dessa obrigação significaria esvaziar a finalidade do sistema registral, subvertendo sua lógica e transferindo indevidamente ao alienante os riscos inerentes à inércia de terceiro.

A omissão do adquirente no cumprimento da obrigação de registro acarreta sua responsabilização por todos os efeitos jurídicos decorrentes da propriedade, inclusive aqueles de natureza tributária e administrativa. Isso porque quem detém a posse, utiliza e aufere os benefícios do bem deve, igualmente, suportar os encargos que lhe são inerentes.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR. MANUTENÇÃO DE DÉBITOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO EM CARTÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. O artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro atribui ao comprador a obrigação de efetuar a transferência de titularidade do veículo no prazo de trinta dias, de modo que, ao entregar a autorização para transferência devidamente assinada, a vendedora exime-se de responsabilidade pela regularização documental.

4. A omissão do comprador em promover a transferência gerou protestos e inscrição de débitos em dívida ativa em nome da apelante, o que configura violação a direitos da personalidade, com repercussões concretas em sua esfera jurídica, sendo inaplicável a tese de mero aborrecimento.

5. O dano moral decorrente de protesto indevido e inscrição em dívida ativa prescinde de comprovação específica, sendo presumido (dano moral in re ipsa), conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. A contradição entre a sentença e o acórdão proferido em agravo de instrumento, que reconheceu risco de dano irreparável para concessão de tutela antecipada, reforça o acerto da tese recursal.

7. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos danos, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

8. Considerando o êxito integral do recurso, impõe-se a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, com majoração em razão da atuação em grau recursal.

[...]”

(N.U 1000209-57.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026).

A manutenção indevida do veículo em nome da apelada ensejou a incidência de multas, protestos, restrições cadastrais e limitações creditícias, ultrapassando, em muito, o mero dissabor do cotidiano. A quebra da confiança e da boa-fé, somada ao sentimento de impotência e à incerteza sobre o desfecho do problema, configura ofensa a direitos da personalidade, justificando a reparação por dano moral. No entanto, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados por este Tribunal em situações análogas, o valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença merece reparo.

A quantia de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função de compensar o dano sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelos ofensores, sem configurar enriquecimento ilícito.

No tocante aos danos materiais, a sentença recorrida reconheceu o direito da apelada ao ressarcimento dos valores despendidos com débitos incidentes sobre o veículo, no montante de R$ 3.501,55, referentes a tributos e encargos administrativos. A responsabilidade pelo adimplemento de valores vinculados ao veículo decorre diretamente da titularidade material do bem, que, no caso, foi transferida com a tradição, ainda que não formalizada perante o órgão de trânsito. No caso concreto, verifica-se que a apelante, ao deixar de efetuar a transferência e de adimplir os encargos correlatos, transferiu à apelada o ônus financeiro decorrente de sua própria omissão, obrigando-a a quitar débitos que não lhe eram imputáveis, apenas para evitar agravamento de restrições administrativas e creditícias. Desse modo, o pagamento realizado pela apelada configura o direito de ressarcimento.

Em relação a pretensão contraposta formulada na contestação, o pedido foi deduzido sob o argumento de que o veículo apresentaria adulteração identificadora anterior à tradição, o que acarretaria nulidade do negócio jurídico e imporia à autora a restituição do valor pago e o ressarcimento de outros prejuízos alegadamente suportados pela ré. Ocorre que, não há prova de que o chassi do veículo foi adulterado antes da aquisição do veículo, pois, conforme registrado pelo juízo singular
“os documentos indicam que a adulteração pode ter decorrido de remarcação antiga, autorizada pelo DETRAN (procedimento realizado em 1999, conforme petição inicial e laudo)”
.

Não sendo possível reconhecer, nestes autos, a nulidade do negócio nem a evicção em moldes aptos a gerar o dever de restituição pretendido, impõe-se a manutenção da rejeição do pedido contraposto.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00.

Majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 12%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026